Tribunal: TJSP
Processo: 0051483-89.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODA AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODA AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – OMISSÃO INOCORRIDA, NÃO CABENDO NESTA VIA A ANÁLISE QUANDO A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – BENEFÍCIO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, ANOTANDO-SE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LIBERDADE E, PORTANTO, SEQUER INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA ATÉ O MOMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0051483-89.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEBASTIAO PIRES TEIXEIRA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0051483-89.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19997
2
Voto no 19.997
Embargos de Declaração 0051483-89.2018.8.26.0050/50000
Embargante: SEBASTIÃO PIRES TEIXEIRA
Embargada: e. 4a Câmara de Direito Criminal
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619)
ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO,
COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
DESCABIMENTO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA PELO
DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, IMPUGNADA
PELA VIA DE APELAÇÃO
TURMA JULGADORA QUE
ANALISOU
TODA
AS
MATÉRIAS
DEDUZIDAS
NA
IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM
AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS OMISSÃO
INOCORRIDA, NÃO CABENDO NESTA VIA A ANÁLISE
QUANDO A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO
DOMICILIAR AO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ BENEFÍCIO A SER
ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, ANOTANDO-SE
QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LIBERDADE E, PORTANTO,
SEQUER INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA ATÉ O
MOMENTO EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Defesa de
SEBASTIÃO PIRES TEIXEIRA contra o acórdão de fls. 365/378, com
fundamento no artigo 619 e seguintes do Código de Processo Penal, sob a
alegação da existência de omissão no julgado, buscando ainda o
prequestionamento de matérias.
Em suma, o embargante afirma que o acórdão embargado,
publicado em meio à pandemia do coronavírus (COVID-19), ao negar
provimento ao recurso defensivo deixou de analisar a possibilidade de
concessão da prisão domiciliar ao acusado nos termos do artigo 5o, inciso III,
da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, anotando que
foi mantido o regime semiaberto estabelecido pela sentença e que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0051483-89.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19997
3
condições pessoais favoráveis, além de ser pai de dois filhos menores. Afirma
integrar grupo de risco, porquanto sofre de diabetes e hipertensão arterial.
Postula nessa conformidade o acolhimento dos embargos para sanear o vício
apontado (fls. 1/6).
É o relatório.
Pesem os veementes argumentos deduzidos, os presentes embargos
não merecem acolhida, porque inexistentes quaisquer dos vícios ensejadores
no acórdão embargado.
No que importa, vê-se que esta e. Câmara conheceu do recurso de
apelação interposto pela Defesa do ora embargante contra a sentença (fls.
323/330) que o condenou, por incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal,
às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 16 dias-multa, facultando-se a ele o direito de recorrer solto.
Em resumo, arrimou-se a irresignação defensiva na insuficiência da
prova dos autos para a condenação, deduzindo-se pleitos de absolvição e de
restituição dos valores apreendidos (fls. 332/341).
A Turma Julgadora, na hipótese, reexaminou o acervo probatório e
entendeu suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva,
além acertada a dosagem das reprimendas e bem fixado o regime inicial
semiaberto, mostrando-se inviáveis quaisquer benesses. De resto, viu-se como
acertado o perdimento do valor em dinheiro apreendido, nada mais podendo
almejar a Defesa.
Após, constou do v. acórdão o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Contudo, no julgamento
realizado em 7 de novembro de 2019 das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco
Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0051483-89.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19997
4
votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual
“ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou
do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na
redação anterior à Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com o princípio
da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal. E ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal
para a execução provisória, restando condicionado o início do cumprimento
da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem embargo da
possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional antes do
esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita demonstração,
em cada caso concreto, da existência dos requisitos para a prisão preventiva
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por tais motivos, negou-se provimento ao apelo, deixando, no
entanto, de expedir mandado de prisão.
E se assim foi, não houve omissão alguma, expostas as razões de
convencimento sem afronta ou negativa de vigência a dispositivo
constitucional ou norma legal.
Em verdade, omissão não é toda aquela que entender o embargante,
mas sim a que resultar do próprio julgamento quando não houver apreciação
das teses recursais, a revelar-se prejudicial à compreensão da causa. E como
já se decidiu, “o Poder Judiciário não está obrigado a emitir juízo de valor a
respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando
para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada” (ED no
AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0051483-89.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19997
5
26.11.2013).
Até porque a Constituição exige, no seu artigo 93, inciso IX, que
seja fundamentada a decisão judicial, e não que a fundamentação seja
exaustiva; exige-se que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu
convencimento, pois decisão com motivação sucinta é, sim, decisão
motivada.
Por outro lado, não se olvida de que nos termos da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais
e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões
provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que
resultem de crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos
juízes da execução, a concessão de saída antecipada nos casos previstos em
lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a
planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de
opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Todavia, ao contrário do alegado, não cabia a esta e. Câmara
analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao embargante,
ainda que publicado o v. acórdão durante o período de pandemia do
COVID-19, uma vez que a despeito da manutenção do regime semiaberto
fixado, não foi determinada a expedição de mandado de prisão, encontrando-
se o réu em liberdade.
Ademais, tal análise compete ao Juízo das execuções, cumprindo
anotar que o réu sequer iniciou o cumprimento de pena até o momento.
Por fim, como se sabe, mesmo quando os embargos declaratórios
são utilizados apenas com propósito de prequestionamento, devem atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0051483-89.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19997
6
aos requisitos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal (ED no
0008547-41.2011.8.26.0229, rel. Edison Brandão, j. em 25.6.2013), o que
não se deu no caso.
Diante do exposto, FICAM REJEITADOS os embargos de
declaração.
IVANA DAVID
Relatora